Tribunal: TJDFT
Processo: 0746493-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM EM CURSO. RESERVA DE QUINHÃO. POSSIBILIDADE. MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR. PRESSUPOSTOS. VERIFICAÇÃO.
1. Na hipótese, o ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável post mortem conjugada com a constatação dos requisitos para concessão de tutela de urgência cautelar autorizam a reserva de quinhão em favor da suposta companheira supérstite, nos termos do art. 628 do CPC.
2. Considerando a existência de escritura pública declaratória firmada entre a aludida companheira e a autora da herança, que assumiram o relacionamento conjugal, e certidão de óbito, na qual o declarante, irmão da falecida, fez constar a existência de convivência marital entre elas, deve ser sobrelevado o caráter preventivo da medida, sendo prudente que se reserve o quinhão possivelmente pertencente à aludida consorte até a resolução da ação de reconhecimento de união estável.
3. Inviável a exclusão de imóvel registrado em nome da autora da herança do acervo inventariado, cabendo ao interessado fazer uso das vias ordinárias para comprovar a aludida invalidade da compra e venda do bem por simulação, questão de alta indagação a exigir cognição probatória complexa, consoante disciplina o art. 612 do CPC.
4. Agravo de instrumento desprovido.